Tribunal: TJDFT
Processo: 0710309-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. NEOPLASIA MALIGNA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. FALECIMENTO. EFEITOS PATRIMONIAIS EXTENSÍVEIS AOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF. Precedentes.

2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.